Tribunal: TJBA
Processo: 0510055-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0510055-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DAVI SANTOS PEREIRA

Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
CONFORME A TABELA
.
INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE
O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.

INDEVIDA. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. O juízo de primeiro grau entendeu que o valor pago administrativamente pela seguradora foi superior ao apurado na perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a correta forma de calcular a indenização por invalidez permanente parcial que afeta ambos os membros inferiores e os quadris, com base no laudo pericial e na tabela da Lei nº 6.194/74; e (ii) se incide correção monetária sobre o valor pago na via administrativa, desde a data do acidente até o efetivo pagamento.

III. Razões de decidir

3. Para o cálculo da indenização DPVAT, quando a lesão atinge simultaneamente ambos os membros inferiores, deve-se aplicar o percentual previsto na tabela para o conjunto (100%), e não o percentual de um único membro. As lesões nos quadris, por sua vez, devem ser calculadas individualmente. Aplicando-se corretamente a tabela sobre as conclusões da perícia, o autor tem direito a uma complementação da indenização,
no valor de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

4. O pedido de correção monetária sobre o valor pago administrativamente não procede. Embora a atualização monetária, conforme entendimento do STJ, incida a partir da data do evento danoso, sua exigibilidade depende do descumprimento do prazo de 30 dias para o pagamento pela seguradora. O autor não comprovou o atraso no pagamento, ônus que lhe incumbia,
enquanto a acionada apresentou documentos que demonstram que o pagamento ocorreu dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0510055-42.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
SAMUEL SANTOS PEREIRA
e, como apelad
a
,
SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto condutor.